Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705976-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ELAINE CRISTINA MARTINS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 69548330, inadmitiu o recurso especial interposto por ELAINE CRISTINA MARTINS, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1988687/RJ (Tema 1.178) e determinou a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em que se discute “a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça”, mesma matéria debatida nos autos. Logo, o apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação da sistemática dos repetitivos. Ante o exposto, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial e, com amparo no artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 69548330. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010